Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734985-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NANCY RESENDE DA CONCEICAO, MARGARETE RESENDE DA CONCEICAO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID 29548634). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator